Tribunal: STJ
Processo: 0198218-48.2011.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1415469 - SC(2013/0359877-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - SP053974
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) - SC023727
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
DANIEL KRÜGER - SC034878
JOÃO HELIO SANTOS RENNER - SC045854
AGRAVADO
: MALHARIA MANZ LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SC015947
INTERES.
: MALHARIA MANZ LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA COMPLEMENTAR E LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SÚMULA
283/STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Recurso especial sem a impugnação específica aos fundamentos determinantes do
acórdão recorrido importa a incidência da Súmula 283/STF.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55872211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: eb20b723-8116-474e-87c4-e546d94d3f4b

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: eb20b723-8116-474e-87c4-e546d94d3f4b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1415469 - SC(2013/0359877-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - SP053974
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) - SC023727
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
DANIEL KRÜGER - SC034878
JOÃO HELIO SANTOS RENNER - SC045854
AGRAVADO
: MALHARIA MANZ LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SC015947
INTERES.
: MALHARIA MANZ LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA COMPLEMENTAR E LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SÚMULA
283/STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada
violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Recurso especial sem a impugnação específica aos fundamentos determinantes do
acórdão recorrido importa a incidência da Súmula 283/STF.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SAFRA
contra
S/A
decisão singular da minha lavra em que não conheci do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: a) inexistência de omissão no acórdão recorrido quanto à
liberação do valor incontroverso; b) aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão estadual;
e c) aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça diante da natureza fática da
controvérsia relacionada ao levantamento do valor incontroverso (fls. 241-245).
A parte agravante alega, em síntese, que houve omissão sobre questões
prejudiciais, com negativa de prestação jurisdicional, em violação do
II, do
art. 535,
Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão estadual não examinou preclusão
Documento eletrônico VDA55553888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:04
Código de Controle do Documento: 39d34d82-06cd-436a-9f30-cd557de6609c

consumativa e supressão de instância, bem como a validade e os efeitos do acordo de
R$ 400.000,00, o que impediria a liberação do valor dito incontroverso (fls. 249-255).
Aduz que não incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal porque o
recurso especial teria rebatido, de forma específica, os fundamentos do acórdão
recorrido, inclusive ao afirmar que não há valor incontroverso diante do acordo
pendente de julgamento, com abatimento devido no montante liberado (fls. 249-255).
Defende que não incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça porque
a controvérsia seria de direito, envolvendo preclusão, supressão de instância e
enriquecimento sem causa, sem necessidade de reexame de provas (fls. 253-254).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de agravo de instrumento (fls. 1-14) interposto
contra decisão que determinou perícia complementar no cumprimento de sentença em
ação revisional bancária e autorizou o levantamento do valor incontroverso.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento parcial ao recurso.
Na oportunidade, manteve a determinação de perícia complementar para corrigir
inexatidões do laudo, que teria contemplado contratos não revisados na fase de
conhecimento, e confirmou a liberação de valor incontroverso (fls. 157-168).
Foram, posteriormente, rejeitados embargos de declaração que alegavam
omissão sobre a existência de coisa julgada, supressão de instância e enriquecimento
sem causa (fls. 180-184).
Feito esse breve retrospecto, saliento que o agravo interno não é capaz de
afastar os fundamentos da decisão singular.
Quanto à negativa de prestação jurisdicional (fls. 250-251), o acórdão da
Corte estadual examinou, de forma suficiente, o levantamento do valor incontroverso e
enfrentou as objeções do banco. Indicou a existência de decisão anterior em mandado
de segurança que manteve a liminar do agravo, autorizando a liberação parcial.
Assentou que não há mais discussão sobre a parcela incontroversa, que pode ser
disponibilizada sem caução diante da impugnação restrita ao excesso de execução.
Registrou, ainda, que o acordo extrajudicial de R$ 400.000,00 não foi homologado,
tratando-se de tema já precluso, e que o cumprimento provisório tornou-se definitivo
após o trânsito em julgado na fase de conhecimento (fls. 242-244 e 166-168). Não há,
portanto, omissão do Tribunal de origem, mas mera discordância da agravante quanto
à fundamentação.
No que se refere à aplicação da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal (fls. 252-253), o recurso especial não impugnou os fundamentos determinantes
do acórdão estadual. Com efeito, não se rebateu, de modo específico, a ratio decidendi
adotada para autorizar a liberação do valor incontroverso, limitando-se a reiterar
Documento eletrônico VDA55553888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:04
Código de Controle do Documento: 39d34d82-06cd-436a-9f30-cd557de6609c

questões de preclusão, supressão de instância e enriquecimento sem causa, sem
enfrentar a conclusão de que a parcela liberada não era mais questionada nos autos,
com suporte em decisão anterior da Câmara Especial e no cumprimento efetivo desse
comando na origem (fls. 242-244). Incide, assim, inegavelmente, a Súmula 283/STF.
Por fim, quanto à Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 253-254),
embora a agravante alegue que as questões concernentes à preclusão, à supressão
de instância e à questão prejudicial são meramente jurídicas, em verdade, a
controvérsia envolve premissas fáticas consolidadas no acórdão estadual. Discute-se
se há parcela incontroversa, se a impugnação limitou-se ao excesso de execução e se
o acordo não homologado pode interferir no levantamento. A alteração dessas
premissas exigiria, como já destacado na decisão singular, reexame de fatos e provas,
o que é vedado no recurso especial.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:04
Código de Controle do Documento: 39d34d82-06cd-436a-9f30-cd557de6609c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgRg no REsp 1.415.469 / SC
Número Registro: 2013/0359877-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1982184820118240000 20110810704 20110810704000100 20110810704000200 20110810704000300
38090039073
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - SP053974
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) - SC023727
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
DANIEL KRÜGER - SC034878
JOÃO HELIO SANTOS RENNER - SC045854
RECORRIDO
: MALHARIA MANZ LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SC015947
INTERES.
: MALHARIA MANZ LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO - SP053974
Documento eletrônico VDA55855427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:55
Código de Controle do Documento: 9fcd4fec-1590-4ffd-b218-63385f4b1144

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM E OUTRO(S) - SC023727
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
SC023721
DANIEL KRÜGER - SC034878
JOÃO HELIO SANTOS RENNER - SC045854
AGRAVADO
: MALHARIA MANZ LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
SC015947
INTERES.
: MALHARIA MANZ LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:55
Código de Controle do Documento: 9fcd4fec-1590-4ffd-b218-63385f4b1144